Tribunal: TJMT
Processo: 1031095-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031095-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 271 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta por empresa responsável pelo acautelamento de veículo apreendido por ordem judicial. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 110,00 a título de remoção e R$ 49,00 por dia de estadia do veículo, além da retirada do bem do pátio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o credor fiduciário é responsável pelas despesas de remoção e estadia do veículo apreendido; (ii) saber se é aplicável a limitação de 180 dias prevista no art. 271 do CTB ao caso de apreensão judicial; e (iii) saber se os valores fixados na sentença se mostram proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário, por ser o proprietário do bem, conforme entendimento do STJ.

A limitação prevista no art. 271 do CTB não se aplica às hipóteses de apreensão judicial, restringindo-se às apreensões decorrentes de infrações administrativas de trânsito.

Os valores fixados na sentença estão fundamentados em prova dos autos e não foram infirmados por elementos concretos que demonstrassem a alegada desproporcionalidade.

A inércia do credor fiduciário, mesmo após notificação formal, justifica a responsabilização pelos encargos de custódia e remoção do veículo, sob pena de locupletamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As despesas de remoção e estadia de veículo apreendido judicialmente constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário. 2. A limitação de 180 dias prevista no art. 271 do CTB não se aplica a apreensões judiciais. 3. A fixação dos valores de estadia deve observar a proporcionalidade e a efetiva comprovação nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Honda S/A
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer, movida por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento
do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (12/07/2019) ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que figura como mero credor fiduciário do bem, de titularidade de terceiro, não sendo responsável pelas infrações de trânsito que ensejaram a apreensão do veículo. No mérito, defende a ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de remoção e estadia do bem, por não ter dado causa à apreensão, tratando-se de ato imputável ao devedor fiduciante, conforme jurisprudência do STJ. Alternativamente, pleiteia a limitação temporal da condenação, em observância ao art. 271, §10, do CTB, que estabelece o limite máximo de seis meses para a cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c.c obrigação de fazer proposta por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda
. em desfavor de
Banco Honda S/A
.,
visando à condenação ao pagamento das despesas decorrentes da remoção e acautelamento da moto Honda BIZ 125 ES, de cor preta, placa QBD-2736, além da obrigação de retirada do referido bem de suas dependências. Aduz que o veículo mencionado foi removido ao seu pátio em 12.07.2019, em virtude de bloqueio judicial oriundo de ação de busca e apreensão ajuizada pelo próprio banco demandado, o que impossibilita o seu leilão em razão da pendência no sistema de trânsito.

Sustenta que notificou o banco réu em 21.05.2020, para que promovesse a retirada do veículo e realizasse o pagamento dos valores devidos, o que não foi atendido, apesar do recebimento da notificação em 26.05.2020. Fundamenta seu pedido na teoria da obrigação
propter rem
, asseverando que o banco, na qualidade de credor fiduciário e beneficiário direto da apreensão judicial do bem, deve responder pelas despesas com guincho (R$ 110,00) e com diárias de estadia (R$ 49,00 por dia), desde a data da apreensão até a efetiva retirada.

Após o trâmite processual, a demanda foi julgada procedente.

Inconformado, recorre o banco réu.

Pois bem. A
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a incidência ou não, da limitação de 180 dias imposta no CTB, quanto ao pagamento das diárias de estadias, no caso em tela.

É cediço que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o credor fiduciário é parte legítima para responder por débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado, em decorrência de sua apreensão por força do inadimplemento do devedor fiduciante.

Compulsando detidamente aos autos, tenho que restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da apelada, estava alienado fiduciariamente ao banco, ora apelante.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem.

Com efeito, anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, cabe à ele a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter, ou não, participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Ademais, perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, não alteraria essa conclusão. Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Isso porque, não é possível confundir as obrigações
propter rem
, inerentes à coisa e decorrentes da propriedade, com as obrigações advindas de infração cometida pelo condutor.

É importante ter em vista, ainda, que os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado, foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel apreendido. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Assim, tenho que dispensar o apelante do pagamento dessas despesas implica em amparar judicialmente o locupletamento indevido do credor fiduciário, legítimo proprietário do bem depositado.

Neste sentido, colaciono entendimentos deste E. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer condenou o réu ao pagamento de despesas de remoção e estadia de motocicleta alienada fiduciariamente, além de determinar a retirada do veículo do pátio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, considerando a natureza da obrigação e a alegada ausência de posse pelo credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as despesas decorrentes do depósito de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário como proprietário do bem (STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). As provas nos autos evidenciam que o veículo foi depositado no pátio do autor, sendo que a ré permaneceu inerte mesmo após notificação para retirada do bem.

A responsabilidade pelo pagamento das despesas não é afastada pela ausência de imissão na posse, dada a propriedade do bem pelo credor fiduciário. A pretensão de limitar o período de cobrança das diárias e alterar os parâmetros de correção monetária foi corretamente rejeitada pela sentença, em consonância com os entendimentos do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário como proprietário do bem, independentemente da posse direta.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.752/SP; TJMT, 1043383-36.2022.8.11.0041”
. (Rac n. 1034922-75.2022.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.12.24)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO CTB. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada pela empresa Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. A decisão condenou a Apelante ao pagamento de R$ 110,00 pelo serviço de remoção (guincho) e R$ 49,00 por dia a título de custos de estadia do veículo no pátio da Apelada, além de determinar a baixa do bloqueio judicial no prontuário do veículo e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. possui legitimidade passiva para responder pelas despesas de remoção e estadia do veículo; (ii) determinar se é aplicável a limitação das despesas de estadia conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro; (iii) analisar a proporcionalidade dos valores fixados na sentença para as despesas de guincho e estadia.
III. Razões de Decidir 3. A titularidade fiduciária do veículo impõe à Apelante a responsabilidade pelas despesas de remoção e estadia, configurando obrigação de natureza propter rem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A limitação prevista no art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica à hipótese de apreensão decorrente de ordem judicial em ação de busca e apreensão, mas apenas às penalidades decorrentes de infrações administrativas de trânsito. 5. Os valores fixados na sentença mostram-se proporcionais e devidamente fundamentados nas provas constantes dos autos, sendo compatíveis com os custos de mercado para os serviços prestados pela Apelada, visto que a Apelante deixou de apresentar elementos concretos capazes de demonstrar a alegada desproporcionalidade. 6. O argumento de que o bloqueio judicial teria sido baixado não encontra respaldo nos autos, restando demonstrada a inércia da Apelante em providenciar a remoção do veículo mesmo após notificação formal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário na condição de titular do bem.
2. A limitação das despesas de estadia prevista no art. 271 do CTB não se aplica às apreensões decorrentes de ordens judiciais. 3. Os valores fixados para remoção e estadia devem observar a proporcionalidade e os custos efetivamente comprovados nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 271; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1828147/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 2439234/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/09/2024; TJMT, RAC 1032687-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/04/2024
”. (Rac n. 1038726-51.2022.8.11.0041, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.12.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025